Tribunal: TJMT
Processo: 1005399-52.2024.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005399-52.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LAIONS DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 088.909.201-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1005399-52.2024.8.11.0007.

Origem
:
1a VARA DE ALTA FLORESTA.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorridos
:
LAIONS DA SILVA DOS SANTOS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR REFERENCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. VEDAÇÃO. SUSPENSÃO POR IRDR. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso contra sentença que julgou procedente pedido de transferência do recorrido para unidade de tratamento hospitalar referenciada para realização de drenagem pericárdica e tratamento de doença reumática sem cardites, confirmando tutela de urgência, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os atos praticados no juízo comum devem ser convalidados após o declínio de competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) definir se é cabível condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em primeiro grau no regime da Lei no 12.153/2009; (iii) estabelecer se o processo deve ser suspenso em razão do IRDR no 1023732-44.2022.811.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, autoriza a convalidação dos atos processuais válidos e úteis praticados no juízo comum, evitando prejuízo às partes e assegurando razoável duração do processo.

O art. 27 da Lei no 12.153/2009 determina aplicação subsidiária da Lei no 9.099/1995, cujo art. 55 veda a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, salvo litigância de má-fé, ausente no caso.

A tramitação do processo sob a égide do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública impõe o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais fixada na sentença.

A alegação de suspensão em razão do IRDR não prospera, pois o acórdão não registra determinação de suspensão e não há demonstração de que o tema seja abrangido por ordem de sobrestamento aplicável ao processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os atos praticados no juízo comum devem ser convalidados quando válidos e úteis após o declínio de competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

O regime dos Juizados Especiais da Fazenda Pública afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em primeiro grau, salvo litigância de má-fé.

A suspensão do processo em razão de IRDR não se aplica quando inexistente determinação de sobrestamento expressamente incidente sobre a demanda.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 27; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: não há precedentes citados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada no ID 285552890, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrente à realização de transferência para unidade de tratamento hospitalar referenciado, que oferecesse procedimento de drenagem pericárdica (por cirurgia cardíaca) e tratamento de doença reumática s/ cardites ao recorrido, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

A sentença, também, condenou o demandado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: a) o processo deveria tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, por se tratar de causa com valor inferior a 60 salários mínimos; b) os honorários advocatícios deveriam ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, por se tratar de causa com proveito econômico inestimável, relacionada ao direito à saúde; c) há necessidade de suspensão do processo em razão do IRDR no 1023732-44.2022.811.0000 em trâmite no TJMT.

O reclamante apresentou contrarrazões (ID 285552904), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial (ID 287120388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
3/11/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao acolher a preliminar de incompetência arguida pelo Estado de Mato Grosso,
em razão do valor arbitrado à causa
, declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
,
sem que houvesse insurgência das partes
.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre
transferência para unidade de tratamento hospitalar referenciado que oferte o procedimento de drenagem pericárdica (por cirurgia cardíaca) e tratamento de doença reumática sem cardites
, cujo valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos.

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009).

Quanto ao mérito recursal, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando que deveriam ser fixados por apreciação equitativa, além de questionar a própria competência do juízo de origem.

Pois bem, considerando o declínio de competência por parte do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a esta Turma Recursal, a questão deve ser analisada sob a ótica do microssistema dos Juizados Especiais, considerando que o processo tramita agora sob a égide da Lei no 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública).

Nesse contexto, o art. 27, da Lei no 12.153/2009, estabelece que se aplica subsidiariamente o disposto na Lei no 9.099/95.

Por sua vez, o art. 55, da Lei no 9.099/95, dispõe que "
a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé
".

Assim,
considerando que o processo passou a tramitar sob as regras dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
,
não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição
,
salvo nos casos de litigância de má-fé, o que
não
se verifica no caso concreto
.

Portanto,
a sentença deve ser reformada neste ponto específico
, para
afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
, em estrita observância ao regime jurídico próprio dos Juizados Especiais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para afastar a condenação dos reclamados quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau
, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem
honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025